Tribunal: TJDFT
Processo: 0010755-89.2015.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. DECADÊNCIA. REJEITADA. CALÚNIA. DIFAMAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO COESO. CONFISSÃO. NÃO RECONHECIMENTO. AGRAVANTE. FRAÇÃO DE AUMENTO. ADEQUAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO OU SUSPENSÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. PUNITIVA. EXECUTÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA.
I - O prazo para o oferecimento da representação é de seis meses, contados do dia em que se sabe quem é o autor do delito, que foi observado no presente caso.
II - Mantém-se a condenação do réu quanto aos crimes de calúnia e de difamação narrados na peça acusatória se há nos autos provas suficientes da autoria.
III - Se o depoimento do réu não colaborou para a elucidação dos fatos, bem como houve negativa de autoria do delito, não há que se falar em reconhecimento da atenuante da confissão.
VI - Ausente parâmetro legal, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento da pena, em razão de atenuantes ou agravantes, será de 1/6 (um sexto) sobre a pena fixada na primeira fase.
V - A análise desfavorável de duas circunstâncias judiciais indica que a substituição não será suficiente para reprovação e prevenção do crime, nos termos do art. 44, III, do CP, nada obstante a pena tenha sido fixada abaixo de 4 (quatro) anos de reclusão. Incabível, igualmente, a suspensão condicional da pena.
VI - Não ultrapassado o prazo prescricional em relação a cada um dos crimes cometidos, entre os marcos interruptivos e tampouco após o trânsito em julgado para o Ministério Público, não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva ou executória.
VII - Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido.